Tribunal: TJDFT
Processo: 0037577-04.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037577-04.2004.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: CBTI - INFORMATICA LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO COVID-19. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE CREDORA CONFIGURADA. 1. O enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Tratando-se de pretensão relacionada à cobrança de aluguéis, se aplica o art. 206, § 3o, I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de três anos para a “pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”. 2. Nos termos da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos encontravam-se suspensos de 19/03/2020 a 30/04/2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia do Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 04/05/2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT). 3. O término do prazo prescricional, já descontada a suspensão decorrente a pandemia, foi alcançado no dia 04/06/2020, o que impôs a extinção do feito com base no art. 924, inciso V, do CPC. 4. Além de a Portaria Conjunta no 24 – TJDFT, que versa sobre a conversão dos autos físicos em digitais, não suspender automaticamente a prescrição em curso, o apelante não indicou em suas razões qualquer ato processual que teria deixado de promover em razão da referida diligência de digitalização, apenas genericamente argumentou que não teve acesso aos autos. 5. A ausência de impulsionamento do feito pelo exequente caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. 6. Não se mostra possível a incidência no presente caso da Lei n° 14.010 de 10 de junho de 2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 até 30/10/2020, tendo em vista que o término do prazo de prescrição já havia sido implementado em 04/06/2020, anteriormente à vigência da referida norma. 7. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 921, § 5o, do CPC, ao argumento de que para a retomada do curso do prazo prescricional, após a suspensão de 1 (um) ano, seria necessária a sua intimação prévia para diligenciar no processo, o que não teria ocorrido no presente caso; e c) artigo 202, inciso VI, do Código Civil, porquanto entende que deve ser afastada a prescrição, porque a contagem do prazo prescricional teria sido interrompida desde a publicação da Portaria 188, publicada no DOU de 4 de fevereiro, até 30/10/2020. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 921, § 5o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “No caso dos autos, para a análise da ocorrência de prescrição intercorrente, tem-se que o Juízo a quo deferiu em 19/04/2016 o pedido de suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano, diante da inexistência de bens penhoráveis dos executados, em conformidade com o art. 921, inciso III do Código de Processo Civil (ID 20469311 - Pág. 1). O prazo prescricional voltou a correr em 19/04/2017 e teria como termo final a data de 19/04/2020. Entretanto, nos termos da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos encontravam-se suspensos de 19/03/2020 a 30/04/2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia do Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 04/05/2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT). Assim, em conformidade com o que decidiu o MM. Juízo do conhecimento original, o término do prazo prescricional, já descontada a suspensão acima delineada (30 dias), foi alcançado no dia 04/06/2020, o que impôs a extinção do feito (...). Com o intuito de não reconhecimento da prescrição intercorrente, o apelante sustenta que deve ser considerada, ainda, a suspensão do prazo prescricional no período que os autos ficaram indisponíveis para fins de digitalização, ou seja, de 14/02/2020 a 14/04/2020. Entretanto, além de a Portaria Conjunta no 24 – TJDFT, que versa sobre a conversão dos autos físicos em digitais, não suspender automaticamente a prescrição em curso, o apelante não indicou em suas razões qualquer ato processual que teria deixado de promover em razão da referida diligência de digitalização, apenas genericamente argumentou que não teve acesso aos autos. A ausência de impulsionamento do feito pelo exequente/apelante caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. Em verdade, o exequente/apelante não promoveu a movimentação do feito desde a data da suspensão da ação (19/04/2016) até 25/06/2020, data em que apresentou petição requerendo apenas a postergação do prazo prescricional (ID 20469317 - Pág. 3). A referida petição não traz qualquer notícia acerca da existência de bens em nome dos devedores ou da necessidade de realização de qualquer diligência” (ID 20884605). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, já decidiu o STJ que “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1889830 / ES, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/04/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 202, inciso VI, do CC, na medida em que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “Por fim, cumpre salientar a impossibilidade de incidência no presente caso da Lei n° 14.010 de 10 de junho de 2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 até 30/10/2020, tendo em vista que o término do prazo de prescrição já havia sido implementado em 04/06/2020, anteriormente à vigência da referida norma” (ID 20884605). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). A corroborar: AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027